Tribunal: TJSP
Processo: 1028732-82.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2019-01-31

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – QUINQUÊNIO – Adicional temporal a ser calculados com base em vencimentos integrais, excetuadas as vantagens de caráter eventual – Aplicação do art. 129, da Constituição do Estado de São Paulo – Apostilamento e pagamento das diferenças, respeitada a prescrição quinquenal – Sentença de procedência ratificada (art. 252, do RITJSP) - Reexame

Ementa:

AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – QUINQUÊNIO – Adicional temporal a ser calculados com base em vencimentos integrais, excetuadas as vantagens de caráter eventual – Aplicação do art. 129, da Constituição do Estado de São Paulo – Apostilamento e pagamento das diferenças, respeitada a prescrição quinquenal – Sentença de procedência ratificada (art. 252, do RITJSP) - Reexame necessário não provido.